Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 6.168,50 (seis mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado (ID. 64220482).
3. No caso, a parte autora/recorrida alega que o réu/recorrente, por meio de seu representante, ingressou, sem sua autorização com ação de execução individual de sentença. Disse que o réu buscou executar em nome da autora, título judicial que tinha como beneficiários apenas os servidores substituídos pelo sindicato da categoria. Todavia, como a autora não era filiada ao sindicato, também não era beneficiária do título executivo judicial. Afirma que o réu ainda se utilizou de procuração extraída indevidamente de outro processo para ludibriar o juízo quanto a legalidade da representação da autora. Desse modo, pleiteou a condenação do réu por danos materiais e morais.
4. Por sua vez, a parte recorrente defende que a autora consentiu com o ajuizamento da ação e tinha interesse em ingressar com a execução, mas com a improcedência do cumprimento de sentença e a condenação dos honorários de sucumbência, aproveitou-se do equívoco da juntada da procuração, para informar que o requerido agiu sem sua anuência, requerendo, assim, que o requerido arque com os desdobramentos de sucumbenciais.
5. A sentença atacada condenou o réu/recorrente, sob o fundamento de que houve defeito na prestação do serviço porque o ingresso no cumprimento individual de sentença coletiva, foi realizado com procuração outorgada pela autora em ação de 2018, para outra advogada, sem o necessário consentimento do cliente; assim como, porque o direito da autora já havia sido expressamente negado em ação anterior.
6. Conforme inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Pela análise dos autos, verifica-se que a parte ré se utilizou de outra procuração da autora para ingressar com a ação que resultou no julgamento da improcedência. Ainda, nota-se nas conversas do aplicativo whatsapp (ID. 64220393), que o réu entrou em contato com autora, em 26/05/2023, para regularizar a procuração do processo, entretanto, conforme ressaltado em sentença, o réu não demonstrou que a autora cedeu a autorização para ingresso na referida execução tanto que o pedido de envio da nova procuração ocorreu em 2023, referente ao cumprimento de sentença requerido em 2021. Além disso, o direito da autora de implementação do valor a título de indenização de transporte já havia sido negado em outro processo anterior.
7. Neste cenário, não merece prosperar o argumento do recorrente no sentido de que houve equívoco na juntada das procurações, pois observa-se conduta negligente do réu, que não agiu de forma diligente para a providenciar a procuração correta tampouco comprovou a autorização expressa da requerente. Assim, comprovado o vício na manifestação de vontade, deve ser mantida a sentença que entendeu que o réu deve ser responsabilizado pelos prejuízos materiais suportados pela autora.
8. Em relação ao dano moral, a autora relatou que foi surpreendida com o bloqueio, no valor de R$ 4.070,98, de verba alimentar em sua conta bancária, o que certamente causou desequilíbrio em suas finanças atingindo seu patrimônio imaterial, apto a configurar os danos morais. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse contexto, tenho que o valor fixado, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.